Tribunal: TJMT
Processo: 0011095-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JEFFTANY CALIXTO DA SILVA
EMBARGADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 11095/2020
Data de Julgamento: 18-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
3 - Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o recurso de embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

EMBARGANTE:
JEFFTANY CALIXTO DA SILVA
EMBARGADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jefftany Calixto da Silva, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação Cível registrada sob no. 105182/2015, que, à unanimidade, proveu o recurso para denegar a segurança, n os termos do voto da Relatora.
Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que o decisum impugnado, não trouxe para os autos os fundamentos do afastamento da incidência da teoria do fato consumado.
Afirma que, não foi analisada nenhuma das questões constitucionais referente aos princípios da estabilidade da demanda, da eventualidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica.
Sustenta que, o acórdão não enfrentou pontos importantes para o deslinde da causa, notadamente, a presença de elogios formais pelos serviços prestados pelo embargante, que afastam o resultado da avaliação psicológica como não recomendado.
Por fim, pugna para que os embargos sejam conhecidos e providos, para sanar as omissões apontadas, no que tange ao artigo 493 e 342, I do CPC, artigo 2o da Lei 9.784/99
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 294.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido pela artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação Cível registrada sob no. 105182/2015, que, à unanimidade, proveu o recurso para denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
O aresto, ora embargado, foi assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONCESSÃO DE SEGURANÇA – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTES DO STJ – TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica.
2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado.

Em suas razões, Jefftany Calixto da Silva, alega que há omissão no acórdão embargado, uma vez que o decisum impugnado, não trouxe para os autos os fundamentos do afastamento da incidência da teoria do fato consumado.
Afirma que, não foi analisada nenhuma das questões constitucionais referente aos princípios da estabilidade da demanda, da eventualidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica.
Pois bem.
Em que pese as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, da decisão embargada constou de forma clara e coesa, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para negar provimento ao recurso, com a consequente manutenção do ato administrativo que excluiu o Impetrante, ora Embargante do certame em discussão nos autos. Confira-se:
[...]
Além do mais, conforme restou consignado no acórdão, não se deve aplicar a teoria do fato consumado ao presente caso, uma vez que o exercício do cargo pleiteado pelo autor, como servidor efetivo, apenas se deu em razão de determinação judicial concedida através de liminar de natureza precária, que não será confirmada ao final, em que se está a decidir o mérito da anulação administrativa da desclassificação do candidato do certame, sendo que apenas aqueles que lograram êxito em todas as etapas do concurso podem ser aprovados.
[...]
observa-se às fls. 114, e em consulta ao site da transparência do Estado de Mato Grosso, que o Impetrante, ora Apelado, prosseguiu no certame, bem como concluiu o curso de formação, no entanto, o fato de ter continuado no certame, não lhe assegura o direito de nele permanecer, pois a etapa questionada nos autos não se reveste de ilegalidade. Situação também que não autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. LEI EM SENTIDO FORMAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REPROVAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CANDIDATO SUB JUDICE. NÃO APLICAÇÃO. NOMEAÇÃO. PRECARIEDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REJEITADA – MÉRITO – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTE DO STJ - TEORIA DO FATO CONSUMADO – CANDIDATO SUB JUDICE. NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ordinária que objetiva nulidade de avaliação psicológica. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica. 2. A ciência do candidato empossado precariamente em cargo público, diante da possibilidade de reversão do julgamento em seu desfavor, afasta a incidência da teoria do fato consumado. 3. Recurso especial provido em parte.” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009). (Apelação / Remessa Necessária 116239/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 23/1/2017)
[...]

Dessa forma, não se aplica tal teoria, já que ainda possível a reversão da medida liminar concedida anteriormente, não se podendo privilegiar candidato que não foi aprovado em todas as etapas do certame em detrimento daqueles que obtiveram sucesso de forma regular em todas as fases do concurso, sendo que os efeitos da revogação de decisão liminar de caráter precário devem ser suportados por quem a requereu, no caso, o Embargante.
No que tange as questões constitucionais referente aos princípios da estabilidade da demanda, da eventualidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica, também não deve prosperar.
Isso porque, a aventada ofensa aos princípios constitucionais acima mencionados, não passa de uma pretensa utilização dos embargos de declaração de perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida
Assim, o que se quer realçar, com essa digressão sobre a natureza dos provimentos liminares, é que não há suporte lógico ou teleológico para, em relação aos efeitos de sua efetivação, pretender evitar o retorno ao status quo anterior, invocando, se fosse o caso, o princípio da segurança jurídica ou mesmo da proteção da confiança legítima.
Se nem esses princípios podem, aqui, ser contrapostos aos que orientam o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos, o que poderia restar como fundamento para alterar a conclusão da decisão recorrida é, apenas, o interesse individual de manter o cargo. Ocorre que, esse interesse do Apelado/Embargante não tem aptidão para justificar o desatendimento do superior interesse público no cumprimento das normas constitucionais.
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por Jefftany Calixto da Silva,
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA